Tribunal: TJPA
Processo: 0085283-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085283-43.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA FERNANDA QUARESMA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA - NEGATIVAÇÃO - SPC/SERASA - DEVEDOR CONTUMAZ - SÚMULA 385 DO STJ – NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS - REALINHAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §§ 2º E 11, CPC/15). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA FERNANDA QUARESMA em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL PARÁ, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Isto posto, REJEITO a preliminar de carência da ação e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido da autora para.

DECLARAR INEXISTENTE a cobrança da dívida entre os meses de março de 2013 a janeiro de 2014, no que exceder a: R$ 69,88 (março/2013), R$ 80,93 (abril/2013) R$ 69 77 (maio/2013), R$ 83,79 junho/2013), R$ 79,39 (julho/2013), R$ 95,57 (agosto/20Í3) R$ 90,03 (setembro/2013), R$ 92,88 (outubro/2013), R$ 98,51 (novembro/2013), R$ 95 53

(dezembro/2013) e R$ 72,20 (janeiro/2014).

DETERMINAR que a requerida se abstenha de promover a cobrança de quaisquer valores acima dos débitos acima referidos e/ou de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida que não seja alguma das acima listadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 20.000,00, devendo, ainda, no prazo de 5 dias, RETIRAR o nome da autora do cadastro dos inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ao dia, limitada a R$ 20.000,00.

Condeno a requerida ao pagamento da sua parte das custas processuais, bem como de honorários advocatícios ao patrono da autora, no percentual de 10% do proveito econômico da autora.

Fica a parte requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências:

a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença;

b) após o escoamento do prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém, 09 de dezembro de 2019

Silvio césar dos santos maria

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Alega a apelante que sofreu com a cobrança de contas com valores abusivos e exorbitantes efetuada pela fornecedora-apelada, causando lhe assim danos materiais e danos morais. Aduz que tal sofrimento decorre da mencionada cobrança abusiva com vencimentos no dia 16 de cada mês, a partir de março de 2013 e término em janeiro de 2014, bem como das idas e vindas feitas diariamente à concessionária, durante 1 ano, para tentar resolver a questão.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que sejam os pedidos da parte autora acolhidos “in totum” por esse egrégio tribunal de justiça.

Foram apresentadas contrarrazões de Num. 4713137 - Pág. 01, oportunidade em que a parte apelada requereu o não provimento do recurso de apelação.

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de abril de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Como é cediço, a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, responde a concessionária independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao consumidor, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Não obstante, a existência de responsabilidade objetiva não afasta a obrigação da parte autora realizar a prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito; bem assim de demonstrar a existência do dano, do ato ilícito e do nexo causal.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PLANO DE TELEFONIA CELULAR - DESCUMPRIMENTO DE OFERTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REPARAÇÃO INDENVIDA. I - Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços.
II - A aplicação da norma consumerista não afasta, indistintamente, a obrigação da parte que demanda contra outrem comprovar, ainda que de forma mínima, a alegada existência de ato ilícito praticado em seu desfavor. III - Ausente prova a demonstrar o descumprimento daquilo que restou contratado, não há falar em reparação por danos morais e materiais.

(TJ-MG - AC: 10000204650642001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 02/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020). (Grifei).

No caso em exame, em que pese o pedido de indenização por danos materiais correspondente ao valor que teria sido cobrado indevidamente, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento dos valores cobrados de forma indevida, de modo que inaplicável ao caso o artigo 42 do CC, parágrafo único, segundo o qual: “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Por outro lado, verifica-se que o pleito indenizatório extrapatrimonial formulado na exordial, se assentou na cobrança de contas com valores a maior pelo período de um ano e na inscrição do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Sabe-se que a inscrição indevida do nome em serviço de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, isto é, por si só configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. CORRETA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 79 E SS DO CPC. PEDIDO DE REFORMA DE PARTE DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – O documento juntado nos autos é claro no que diz respeito à inscrição do nome da autora/apelada junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, sendo esta indevida, o que por si só configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.

II – O valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00), se mostra adequado e proporcional ao dano vivenciado, coadunando-se aos precedentes jurisprudenciais acerca do mesmo tema (12514916, 12514916, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-13, Publicado em 2023-02-02)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO REALIZADO. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR ARBITRADO. EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Para se reconhecer o dever de indenizar, faz-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2- No caso dos autos, vê-se de forma inconteste que o autor juntou a comprovação do pagamento da fatura realizado no dia de vencimento da mesma, conforme ID Num. 2690593 - Pág. 15, sendo assim claro esta que o mesmo nada deve ao Banco apelante|, de modo que a manutenção do seu nome nos órgãos de proteção de crédito implica em efetivo prejuízo sofrido, ressaltando que no caso do dano in re ipsa, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

(11923312, 11923312, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-05, Publicado em 2022-11-24)

Ocorre que, conforme enfatizado pelo juízo primevo, restou incontroverso que a inscrição indevida realizada pela Equatorial é posterior a outra inscrição, de modo que nos termos da Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado apenas o direito ao cancelamento:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Acerca do tema, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - SPC/SERASA -DEVEDOR CONTUMAZ - SÚMULA 385 DO STJ - REDUÇÃO VALOR MULTA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO DE TETO - NECESSIDADE - REALINHAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §§ 2º E 11, CPC/15). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Quando há nos autos prova de que a inserção no SPC/SERASA foi irregular, ante a não comprovação da relação jurídica ensejadora do débito, não há que se falar em exercício regular do direito, ainda que o requerente seja devedor contumaz. Tal entendimento já se tornou pacificado no Superior Tribunal de Justiça, originando a Súmula 385, que estabelece: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
Deve ser reduzido o valor da multa, por se mostrar elevado e desproporcional com a reprimenda, eis que fixada muito acima do valor da causa. Em razão do pleito recursal é necessário o realinhamento dos honorários advocatícios, em grau de recurso (inteligência do art. 85, § 2º, inciso I, § 11, do novo CPC), respeitado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.199795-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022)

Destarte, tendo em vista a existência de inscrição nos cadastros de restrição ao crédito preexistente, no caso concreto, entendo que não restou configurado, na hipótese, o dano moral pretendido na exordial, revelando-se, outrossim, escorreita a sentença testilhada, sendo de rigor sua manutenção
in totum.

Por fim, verifico que os honorários advocatícios foram fixados pelo magistrado de origem, em observância ao artigo 85, §2º do CPC, inexistindo motivos para a reforma da sentença, também neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (Num. 4713135 - Pág. 4) para o percentual de 12% sobre o valor do proveito econômico da apelada, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC. Suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023